Tribunal: TJDFT
Processo: 0747814-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0747814-58.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: ILDACI JOSE DOS REIS, CARLOS EDUARDO LUSTOSA NOGUEIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em face de IDALCI JOSÉ DOS REIS e EDUARDO LUSTOSA NOGUEIRA: “O exequente pretende a renovação da pesquisa de bens junto aos sistemas disponíveis neste Juízo. Contudo, analisando os autos, observo que a parte não trouxe comprovação de alteração da situação econômica da parte executada. Com efeito, conquanto a penhora on-line objetive acelerar a prestação jurisdicional, não há previsão legal para reiteração de sua realização, de modo que a jurisprudência consolidouse no sentido de exigir a demonstração de mudança na situação econômico-financeira da parte, bem como o decurso de lapso temporal razoável (Acórdão 1150807, 07176468320188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2019, publicado no DJE: 20/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, indefiro a renovação das diligências. Retornem-se os autos ao arquivo provisório, onde permanecerão até 11/12/2025.” A Agravante sustenta que a tentativa de localização de bens penhoráveis pelo SISBAJUD e RENAJUD ocorreu há mais de quatro anos e assim é razoável a sua reiteração. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar o bloqueio de ativos financeiros pelo SISBAJUD (TEIMOSINHA) e a pesquisa de bens móveis pelo sistema RENAJUD. Preparo recolhido (ID 66011595). É o relatório. Decido. O próprio transcurso do tempo, desde que expressivo, pode ser legitimamente invocado para a renovação de diligências judiciais voltadas à localização de bens penhoráveis, dada a possibilidade de mudança patrimonial ou financeira do executado. É o que, em princípio, se divisa na espécie, tendo em vista que as últimas diligências por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD foram realizadas há quatro anos (IDs 73115871, 73115872, 73115873, 73115874, 74762920, 74762921 e 74762922 dos autos de origem). Conclui-se, assim, pela probabilidade do direito da Recorrente. No entanto, não se divisa risco de dano hábil a respaldar a concessão de liminar antes do julgamento do mérito recursal. Com efeito, não há nenhuma evidência de risco de ineficácia das medidas caso não sejam adotadas imediatamente. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 12 de novembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator